Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600089-03.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600089-03.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600089-03.2024.6.16.0026,
que julgou improcedente a presente Representação Eleitoral, promovida Angélica Carvalho
Olchaneski de Mello, em face de Odair Matias, e extinguiu o feito, com resolução de mérito, o que
fez com fulcro no artigo 487, inciso i, do código de processo civil. (Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa com Pedido de Liminar ajuizada por Angélica Carvalho
Olchaneski de Mello com fulcro no artigo art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da
Lei nº. 9.504/97, em face de Odair Matias, alegando em síntese, que a representante atualmente
exerce a função de Vice-Prefeita do Município de Cornélio Procópio e também é pré-candidata ao
cargo de Prefeita do referido Município. O representado, por sua vez, desempenha a função de
Vereador junto à Câmara Municipal de Cornélio Procópio, além de ser radialista de profissão e
comunicador. Alegou ainda, que representado por motivações de diversidade política com a
representante e com a atual gestão administrativa, na data de 17/07/2024 realizou postagem em
suas redes sociais, Facebook e Instagram. Teor da postagem feita no Facebook: "Você paga a
conta, portanto, saiba o que está acontecendo e emita a sua opinião, curta e compartilhe, ajude-nos
a fiscalizar o dinheiro público!Reportagem de Odair Matias- Manhã de quarta-feira 17, registramos
imagens de máquinas e equipes da prefeitura de Cornélio Procópio, realizando obra já licitada no
lago São Luiz. (...). O vídeo foi gravado e postado pelo representado, contendo o seguinte teor:
"muito bem amigos, manhã de quarta-feira. Aqui Odair Matias, estamos aqui na obra do lago São
Luiz e a pedido de nossos seguidores viemos aqui verificar o andamento da obra. Porque nós
estamos vendo aqui é a Prefeitura de Cornélio Procópio trabalhando junto com funcionários da
empresa terceirizada que ganhou a licitação. As pessoas estão perguntando, por que uma obra foi
licitada na Prefeitura, no valor de dois milhões e vinte e dois mil reais está aqui sendo auxiliada
aqui por máquinas da Prefeitura como nós já constatamos, inclusive já filmamos as máquinas da
Prefeitura lá do outro lado, vou mostrar pra vocês está o asfalto sendo feito por máquinas da
Prefeitura, ali do lado tem o Secretário Ailton Dias, Secretário de Obras da Prefeitura, até o Carlos
Bonfim vereador está por aqui, e a pergunta é: se é uma obra licitada pela Prefeitura no valor de
dois milhões de reais, por que a Prefeitura está contribuindo com essa obra? A mesma empresa
que ganhou esta licitação é a empresa que ganhou a obra do Quinzão, um milhão e quatrocentos
mil e a obra está parada. Essa daqui como vocês podem ver, obra do lago, revitalização, a empresa
que venceu essa licitação também atrasou essa obra, e a mesma empresa segundo orientações
que a gente recebeu, que também venceu a obra do Catupiri. (...)". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
12/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ODAIR MATIAS (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141801
17/10/2024
15:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.058

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600089-03.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ODAIR MATIAS
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS.
FAKE NEWS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença do Juízo da 26ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa.

1.2. A Recorrente alegou que o Recorrido
fez publicações em redes sociais (Facebook
e Instagram) imputando-lhe condutas
imorais e corruptas, resultando em
propaganda eleitoral antecipada negativa.

1.3. A sentença foi mantida pelo Juízo de
origem, não reconhecendo o caráter de
propaganda eleitoral extemporânea e
negando provimento à representação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44141801 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

2.1. O ponto central do recurso envolve a
discussão sobre a caracterização das
publicações como fake news e propaganda
eleitoral antecipada negativa.

2.2. Além disso, discute-se a alegação de
litigância de má-fé por parte da Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral admite a crítica à atuação de
agentes públicos como exercício legítimo da
liberdade de expressão, conforme preceitua
o art. 5º, IV, da Constituição Federal e o art.
36-A, V, da Lei nº 9.504/1997, desde que
não haja pedido explícito de não voto ou
ofensa à honra.

3.2. No presente caso, as publicações do
Recorrido apenas questionaram a atuação
de servidores municipais em obra pública,
sem imputar diretamente à Recorrente a
pecha de corrupta, configurando-se
exercício legítimo de crítica política.

3.3. Quanto à alegação de litigância de má-
fé, entende-se que a Recorrente exerceu
seu direito constitucional de petição (art. 5º,
XXXIV, da CF/88), e a improcedência da
demanda não é suficiente para configurar
má-fé processual.

3.4. A jurisprudência é firme no sentido de
que a improcedência de ação eleitoral não
implica necessariamente em litigância de
má-fé, a menos que haja prova inequívoca
de abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da representação eleitoral.

4.2. Tese de julgamento: "A crítica política à
atuação de agentes públicos, sem ofensa à
honra ou pedido explícito de não voto,
configura exercício legítimo da liberdade de
expressão e não caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa."

Num. 44141801 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Angelica Carvalho Olchaneski de
Mello contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a
Representação ajuizada pela Recorrente contra o Recorrido ao argumento da prática de
ato de propaganda eleitoral antecipada negativa (id. 43933045).

As razões recursais sustentam, em síntese, que a irresignação é tempestiva
e, no mérito, que o Recorrido realizou publicações na rede social Facebook e Instagram
que é mentirosa e atribui à Recorrente a pecha de imoral e corrupta.

Afirmam que a notícia é falsa porquê "a equipe de servidores do Município
estava próxima ao local do Lago São Luiz realizando um recape asfáltico, cujo serviço
público não possui qualquer relação com o objeto da obra licitada e contratada junto à
empresa responsável pela obra de revitalização do Lago São Luiz" (id. 43933052, p. 6).

Defendem a necessidade de reforma da sentença na medida em que o
Recorrido não buscou obter informações sobre o fato antes de o divulgar nas redes
sociais, incorrendo na divulgação de notícia falsa, com a intenção de imputar à
Recorrente a pecha de corrupta, ofendendo-lhe a moral, a credibilidade e a imagem
pública.

Requerem o provimento do recurso eleitoral para julgar procedente a
Representação com imposição de multa (id. 43933052).

As contrarrazões de recurso eleitoral aduzem, em resumo, a inexistência de
ato de propaganda eleitoral, sendo que o Recorrido é vereador e tem o dever de fiscalizar
a gestão do Poder Executivo. Acrescentam que não houve a menção aos nomes dos
gestores públicos, apenas a menção de que buscaria providências em razão de
cobranças de seus eleitores.

Assim, entendem que houve o exercício lícito do direito de crítica por meio da
liberdade de expressão, inexistindo pedido de "não voto".

Asseveram que houve a litigância de má-fé por parte da Recorrente pelo uso
de ações eleitorais com o objetivo de censurar a atuação do Recorrido, seu opositor
político, incidindo nos incisos II e III, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Num. 44141801 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

Requerem, ao final, o julgamento de improcedência do recurso eleitoral (id.
43933059).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito asseverando que
"o recorrido limitou-se a realizar publicações de natureza jornalística e informativa,
narrando o ocorrido no município, sem realizar qualquer menção a algo que seja
considerado propaganda eleitoral extemporânea" (id. 43938592, p. 4), apontando também
que não há menção à pré-candidatura da Recorrente, pugnando, ao final, pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43938592).

Ato contínuo, determinou-se a intimação da Recorrente e da Procuradoria
Regional Eleitoral para se manifestarem quanto à arguição de litigância de má-fé contida
nas contrarrazões (id. 43956734).

A Recorrente deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (id. 43960689) e a
Procuradoria Regional Eleitoral ofertou novo parecer no qual compreende que a presente
demanda está protegida pelo direito constitucional de petição, inexistindo litigância de má-
fé (id. 43962012).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Angelica Carvalho Olchaneski de
Mello contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a
Representação ajuizada pela Recorrente contra o Recorrido ao argumento da prática de
ato de propaganda eleitoral antecipada negativa (id. 43933045).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada em 27/08/2024, no mural eletrônico nº.
96052, às 10:19hs (id. 43958723), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
28/08/2024 (id. 43958726), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

Num. 44141801 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

II.II.A. Propaganda falsa - Fake news

A questão a ser debatida é se as publicações realizadas pelo Recorrido em
suas redes sociais (Facebook e Instagram) acerca da presença de servidores municipais
cerca de obras terceirizadas importa em divulgação de fato falso, com a consequente
imputação de pecha de imoral e corrupta à Recorrente.

Eis as publicações, de igual teor (ids. 43932903 e 43932904):

Num. 44141801 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

Num. 44141801 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

Há ainda o vídeo de id. 43932906, cuja transcrição extraída da petição inicial,
e não contestada, é:

“muito bem amigos, manhã de quarta-feira. Aqui Odair Matias, estamos aqui
na obra do lago São Luiz e a pedido de nossos seguidores viemos aqui
verificar o andamento da obra. Porque nós estamos vendo aqui é a Prefeitura
de Cornélio Procópio trabalhando junto com funcionários da empresa
Num. 44141801 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

terceirizada que ganhou a licitação. As pessoas estão perguntando, por que
uma obra foi licitada na Prefeitura, no valor de dois milhões e vinte e dois mil
reais está aqui sendo auxiliada aqui por máquinas da Prefeitura como nós já
constatamos, inclusive já filmamos as máquinas da Prefeitura lá do outro
lado, vou mostrar pra vocês está o asfalto sendo feito por máquinas da
Prefeitura, ali do lado tem o Secretário Ailton Dias, Secretário de Obras da
Prefeitura, até o Carlos Bonfim vereador está por aqui, e a pergunta é: se é
uma obra licitada pela Prefeitura no valor de dois milhões de reais, por que a
Prefeitura está contribuindo com essa obra? A mesma empresa que ganhou
esta licitação é a empresa que ganhou a obra do Quinzão, um milhão e
quatrocentos mil e a obra está parada. Essa daqui como vocês podem ver,
obra do lago, revitalização, a empresa que venceu essa licitação também
atrasou essa obra, e a mesma empresa segundo orientações que a gente
recebeu, que também venceu a obra do Catupiri. Essa também está parada.
Nós vamos analisar isso e passar pra vocês ao longo das nossas reportagens
porque essa obra está atrasada e porque a Prefeitura está trabalhando em
uma obra que deveria ser de uma terceirizada” (id. 43932899, p. 4-5).

O tema das notícias falsas, ou fake news, ganhou relevo significativo no
ambiente eleitoral pátrio a partir das eleições de 2018 e, embora seja ainda uma espécie
de novidade, já recebe tratamento doutrinário e regulamentar por parte do C. Tribunal
Superior Eleitoral.

Em primeiro aspecto, traz-se à tona que a ideia de fake news é mais ampla
do que apenas uma notícia eivada de falsidade, como explicam Frederico Franco Alvim e
Vitor de Andrade Monteiro:

"A expressão fake news é muito conhecida atualmente; sem embargo, em
diversas ocasiões resulta empregada de forma imprecisa. Muitas vezes é
tratada como sinônimo de “desinformação”, indicando, pura e simplesmente,
a existência de uma notícia falsa. Em outros casos, é lançada arbitrariamente,
diante de qualquer afirmação desagradável, independentemente da
procedência ou improcedência de seu conteúdo.

Dentro desse quadro, importa saber que a expressão fake news, entendida
simplesmente como “notícia falsa”, não compreende adequadamente o
fenômeno em questão, uma vez que a desinformação envolve também outras
práticas, como notícias enviesadas ou tiradas de contexto, teorias
conspiratórias e campanhas de descredenciamento fundadas na propagação
de dúvidas artificiais e injustificadas, ainda que fora do contexto jornalístico". (
Manual de Enfrentamento à Desinformação e Defesa Reputacional da
Justiça Eleitoral. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2022, p. 15)

No campo regulatório, cite-se a Seção II do Capítulo I da Res. nº
Num. 44141801 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

23.610/2019-TSE, voltada ao tema da Desinformação na Propaganda Eleitoral e, mais
detidamente, o art. 9-C:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

O risco eleitoral representado pelas informações falsas é pontuado por
Frederico Franco Alvim, Rodrigo López Zilio e Volgane Oliveira Carvalho:

"Há, para mais, prejuízos claros no tocante à qualidade e à integridade das
campanhas eleitorais (MARSTON, 2023, p. 123), mediante um processo de
sistemático de demonização dos adversários - intuitivamente associado a
uma "lógica de destruição do outro" (SINGER; ARAÚJO; BELINELLI, 2021, p.
224) - que compromete o debate civilizado e as possibilidades de
entendimento, convertendo os oponentes e respectivos simpatizantes em
inimigos postos em relação de ameaça; identifica-se, em via paralela, um
forte desencaminhamento da agenda discursiva, que deixa de orbitar em
torno das necessidades públicas para, em muitos casos, despejar energia em
"guerras culturais" à volta de problemas inexistentes; por fim, é notável que o
investimento em formas de comunicação ilícitas acarretam vantagens
ilegítimas que rebaixam o índice de justiça procedimental e deprimem o
quadro de condições para o pleno exercício de direitos políticos ativos (voto
consciente e bem informado) e passivos (igualdade de condições, calcada em
um equivalente respeito às regras do jogo)". (Guerras Cognitivas na Arena
Eleitoral: O controle judicial da desinformação. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2023, p. 117-118).

Num. 44141801 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

Como se constata é essencial a atuação da Justiça Eleitoral para impedir que
a disseminação de fake news no processo eleitoral prejudique a paridade de
oportunidades entre todos os participantes do processo eleitoral e, não se olvide, o
resultado eleitoral a ser suportado por toda a sociedade.

Trazendo esses conceitos para o caso concreto é que se busca solucionar a
questão deduzida em juízo.

As publicações têm como essência a menção de que equipes da Prefeitura
de Cornélio Procópio estariam atuando em obra que foi licitada para terceira empresa,
seguindo-se o questionamento sobre a regularidade dessa situação.

Nas fotos e no mencionado vídeo há indicação da presença de veículos da
Prefeitura no local das obras, realizando trabalho de asfalto, situação essa que não foi
contestada na petição inicial, mas com o acréscimo de que "a equipe de servidores do
Município estava próxima ao local do Lago São Luiz realizando um recape asfáltico, cujo
serviço público não possui qualquer relação com o objeto da obra licitada e contratada
junto à empresa responsável pela obra de revitalização do Lago São Luiz" (id. 43932899,
p. 6). Nesse sentido, junta declaração do Chefe de Divisão de Asfalto, Meio-fio e
Conservação do Município de Cornélio Procópio (id. 43932905).

Pois bem, fato é que efetivamente ocorria um asfaltamento de pista ao largo
do Lago São Luiz, sobrepondo as atividades de revitalização deste e da manta asfáltica,
situação que vista à distância pode induzir à confusão sobre qual equipe exerce qual
função naquela obra aparentemente sobreposta.

Daí que a íntegra da publicação em redes sociais ganha relevo, pois
menciona a intenção de fiscalização do uso de recursos públicos, que foram avistados
servidores da Prefeitura em sítio de obras licitado, que disso surge um questionamento ao
motivo dessa ocorrência e, ao final, a exposição de que "na próxima reunião ordinária de
vereadores, farei o pedido da devida documentação referente à obra - será que os
vereadores do prefeito vão aprovar o pedido?".

De igual forma é a compreensão quanto ao texto falado no vídeo, expondo
fatos similares e postulando pedido de explicações análogo.

De início, é importante ressaltar que a crítica a atuação do detentor do
mandato público em suas decisões e atos de gestão é admitida como exercício legítimo
da garantia de liberdade de expressão pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no
seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM
PERFIL DE REDE SOCIAL. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA.
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO
Num. 44141801 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE
INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a
correlação com o conteúdo da referida matéria jornalística inviabiliza a
percepção, de plano, de que as informações constituem divulgação de fato
sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados, #vergonha,
#EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente
na imprensa sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão,
de sorte que as postagens em liça encerram mera crítica política, inerente ao
próprio debate democrático e à vida pública dos mandatários, assegurada
nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e 36-A, V, da Lei nº
9.504/1997.

[...]

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022).

Logo, a crítica em relação à situação fática experimentada no Lago São Luiz
não é, em princípio, ato de propaganda enganosa, mas sim, de uma situação que desafia
o questionamento proposto na publicação.

Enfim, a cautela em demonstrar a distinção dos serviços públicos prestados
no mesmo local impediria o surgimento da dúvida quanto á sobreposição ou unicidade
das atividades ali prestadas, afastando o questionamento e a oportunidade da crítica.

Quanto a esse tópico, o recurso eleitoral não admite provimento.

II.II.B. Litigância de má-fé:

As contrarrazões versam pedido de reconhecimento da prática de ato de
litigância de má-fé em razão do ajuizamento da demanda servir ao propósito político de
silenciar o Recorrido, opositor político da Recorrente.

Um primeiro aspecto a ser levantado é que a Constituição Federal assegura a todos
o direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, da CF/88), garantia que se espraia ao Direito Eleitoral,
inclusive com a possibilidade de ajuizar Representações eleitorais.

Ainda que o julgamento originário da Representação e deste Recurso
Eleitoral não sejam favoráveis à tese da Recorrente, não se pode deixar de reconhecer
que a petição inicial descreve fatos e indica o direito que entende violado dentro dos
Num. 44141801 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

limites da normalidade jurídica, não havendo que se falar em litigância de má-fé.

Ademais, o julgamento de improcedência da demanda não importa em
litigância de má-fé, como inclusive já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - AIRC. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
COMPROVADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA.

- Nos termos do artigo 50 da Resolução TSE nº 23.609/2019, "o pedido de
registro da candidata ou do candidato, a impugnação, a notícia de
inelegibilidade e as questões relativas à homonímia devem ser julgados em
uma só decisão".

- O requerimento de afastamento formalizado pelo candidato perante o
respectivo órgão é suficiente para comprovar a desincompatibilização, sendo
desnecessário ao documento o reconhecimento de firma, cabendo, por outro
lado, ao impugnante o ônus de comprovar a intempestividade do ato ou
eventual continuidade do exercício de fato das funções.

- Não havendo nos autos, qualquer prova ou indício de que o impugnado não
tenha se afastado das funções antes dos 6 (seis) meses do pleito, não há
como se reconhecer, na hipótese, a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
VII, "a", c/c inciso II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90.

- Tendo em vista que a conduta da parte não se subsume a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, vez que não é
possível se extrair a existência de má-fé ou o exercício abusivo do direito de
ação, tampouco se vislumbra, na atuação do impugnante, conduta processual
voltada a causar dano à parte adversa, ou mesmo lide temerária, registrando-
se, nesse ponto, que a mera improcedência da pretensão não comprova o
dolo exigido para fins de caracterização da litigância de má-fé, descabe a
aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

- Improcedência da ação de impugnação, com o consequente deferimento do
pedido de registro de candidatura.

(TRE-RN: REGISTRO DE CANDIDATURA nº060052160, Acórdão, Des.
ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 05/09/2022).

Por fim, a alegação de uso do processo judicial como forma de coação ao
Num. 44141801 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

exercício da atividade política do Recorrido carece de provas neste sentido e, além disso,
a opção por uma vida política combativa não pode ser imunizada pelo Poder Judiciário
com a irrestrita afirmação de litigância de má-fé sob pena de se vulnerar indevidamente a
própria garantia constitucional do direito de petição.

Portanto, rejeito o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado por Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, mantendo hígida a r. sentença que
julgou improcedente a Representação, bem como por indeferir o pedido de Odair Matias
de reconhecimento de ato de litigância de má-fé.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600089-03.2024.6.16.0026 -
Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO - Advogados do(a)
RECORRENTE: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-
A - RECORRIDO: ODAIR MATIAS - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE LUIZ RODRIGUES
SANTOS SILVA - PR77182

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44141801 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141801 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:18:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715182748300000043091818
Número do documento: 24101715182748300000043091818
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:03:57